Tribunal: STJ
Processo: 0402322-65.2023.3.00.0000
Classe: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
QO na CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL No 102 - DF (2023/0402322-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
REQUERENTE
: M P F
REQUERIDO
: I DE A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO E OUTRO(S) -
SP270981
GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
FELÍCIO NOGUEIRA COSTA - SP356165
GABRIELA CAMARGO CORREA - SP398773
LUÍSA ANDRADE ALASMAR - SP476267
LUCAS ANDREY BATTINI - SP502579
REQUERIDO
: L P M N
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI E OUTRO(S) - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS -
SP246697
ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
DF043056
LUÍSA WATANABE DE MENDONÇA - SP390677
ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO - SP214880
YURI JANSISKI MOTTA - SP141465
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
REQUERIDO
: W P DA S
REQUERIDO
: W V DE M J
ADVOGADO
: LUIDS RÂNES SANTOS DO NASCIMENTO - SP326667
REQUERIDO
: A V S
REQUERIDO
: S A A
REQUERIDO
: R Q H
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO E OUTRO(S) -
DF026544
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
ISABELLA PIOVESAN RAMOS - SP450466
REQUERIDO
: I DE A J
REQUERIDO
: S R
Documento eletrônico VDA48399503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a8861e26-36dc-4204-9925-0acf08d20d7d

ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO -
SP124516
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
MARCELLA KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071
PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
ANA LUIZA CREPALDI CACCALANO - SP503162
BRUNNA CAROLYNNE RIBEIRO DA SILVA E SILVA -
DF078538
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE
ORDEM.
AFASTAMENTO
CAUTELAR
DE
DESEMBARGADOR.
PRORROGAÇÃO.
MEDIDA
REFERENDADA.
I. Caso em exame
1. Questão de ordem para submeter à apreciação da
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça a
prorrogação da medida cautelar de afastamento do
exercício das funções de desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A medida cautelar está atrelada a inquérito
instaurado para apurar a prática de crimes de
associação criminosa, corrupção, lavagem de ativos,
advocacia administrativa e violação de sigilo funcional,
envolvendo o referido magistrado.
3. A Corte Especial do STJ, por unanimidade,
referendou o afastamento cautelar do desembargador,
efetivamente implementado em
, pelo prazo
20/6/2024
de 1 ano, com base em indícios de materialidade e
de autoria delitiva incompatíveis com o exercício da
função pública.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se
a medida cautelar diversa da prisão de afastamento
das funções do cargo de Desembargador, deve ser
prorrogada, considerando a persistência dos motivos
que deram causa à suspensão.
5. Outra questão em discussão é se a manutenção
da medida cautelar é justificada pela gravidade dos
fatos apurados e pela necessidade de resguardar a
imagem do Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
6. A manutenção da medida cautelar de afastamento
do cargo é justificada pela necessidade de se garantir
a ordem pública, prevenindo a possibilidade de
renovação das ações ilícitas supostamente praticadas
pelo magistrado no exercício da jurisdição, além de
proteger a imagem do Poder Judiciário.
7. Os fundamentos apresentados para determinar as
medidas cautelares permanecem hígidos, sobretudo
Documento eletrônico VDA48399503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a8861e26-36dc-4204-9925-0acf08d20d7d

porque as circunstâncias fáticas que os subsidiaram
não se modificaram.
IV. Dispositivo
8. Medida cautelar de afastamento do cargo
prorrogada até a apreciação da denúncia pela Corte
Especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, acolher a questão de
ordem para prorrogar a medida cautelar de afastamento de I. de A. do cargo de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até a
deliberação sobre o recebimento ou não da denúncia, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48399503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a8861e26-36dc-4204-9925-0acf08d20d7d

QO na CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL No 102 - DF (2023/0402322-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
REQUERENTE
: M P F
REQUERIDO
: I DE A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO E OUTRO(S) -
SP270981
GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
FELÍCIO NOGUEIRA COSTA - SP356165
GABRIELA CAMARGO CORREA - SP398773
LUÍSA ANDRADE ALASMAR - SP476267
LUCAS ANDREY BATTINI - SP502579
REQUERIDO
: L P M N
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI E OUTRO(S) - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS -
SP246697
ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
DF043056
LUÍSA WATANABE DE MENDONÇA - SP390677
ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO - SP214880
YURI JANSISKI MOTTA - SP141465
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
REQUERIDO
: W P DA S
REQUERIDO
: W V DE M J
ADVOGADO
: LUIDS RÂNES SANTOS DO NASCIMENTO - SP326667
REQUERIDO
: A V S
REQUERIDO
: S A A
REQUERIDO
: R Q H
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO E OUTRO(S) -
DF026544
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
ISABELLA PIOVESAN RAMOS - SP450466
REQUERIDO
: I DE A J
REQUERIDO
: S R
Documento eletrônico VDA48399509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/06/2025 18:59:41
Código de Controle do Documento: c0164c68-feba-4d4c-86d3-e0c5f560d21c

ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO -
SP124516
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
MARCELLA KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071
PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
ANA LUIZA CREPALDI CACCALANO - SP503162
BRUNNA CAROLYNNE RIBEIRO DA SILVA E SILVA -
DF078538
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE
ORDEM.
AFASTAMENTO
CAUTELAR
DE
DESEMBARGADOR.
PRORROGAÇÃO.
MEDIDA
REFERENDADA.
I. Caso em exame
1. Questão de ordem para submeter à apreciação da
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça a
prorrogação da medida cautelar de afastamento do
exercício das funções de desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A medida cautelar está atrelada a inquérito
instaurado para apurar a prática de crimes de
associação criminosa, corrupção, lavagem de ativos,
advocacia administrativa e violação de sigilo funcional,
envolvendo o referido magistrado.
3. A Corte Especial do STJ, por unanimidade,
referendou o afastamento cautelar do desembargador,
efetivamente implementado em
, pelo prazo
20/6/2024
de 1 ano, com base em indícios de materialidade e
de autoria delitiva incompatíveis com o exercício da
função pública.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA48399509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/06/2025 18:59:41
Código de Controle do Documento: c0164c68-feba-4d4c-86d3-e0c5f560d21c

4. A questão em discussão consiste em saber se
a medida cautelar diversa da prisão de afastamento
das funções do cargo de Desembargador, deve ser
prorrogada, considerando a persistência dos motivos
que deram causa à suspensão.
5. Outra questão em discussão é se a manutenção
da medida cautelar é justificada pela gravidade dos
fatos apurados e pela necessidade de resguardar a
imagem do Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
6. A manutenção da medida cautelar de afastamento
do cargo é justificada pela necessidade de se garantir
a ordem pública, prevenindo a possibilidade de
renovação das ações ilícitas supostamente praticadas
pelo magistrado no exercício da jurisdição, além de
proteger a imagem do Poder Judiciário.
7. Os fundamentos apresentados para determinar as
medidas cautelares permanecem hígidos, sobretudo
porque as circunstâncias fáticas que os subsidiaram
não se modificaram.
IV. Dispositivo
8. Medida cautelar de afastamento do cargo
prorrogada até a apreciação da denúncia pela Corte
Especial.

RELATÓRIO
Trata-se de questão de ordem para submeter à apreciação da Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça a prorrogação da medida cautelar de
afastamento do exercício das funções de I. DE A. do cargo de Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48399509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/06/2025 18:59:41
Código de Controle do Documento: c0164c68-feba-4d4c-86d3-e0c5f560d21c

Em
, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por
12/8/2024
unanimidade, referendou o afastamento cautelar de I. DE A. do cargo de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, efetivamente
implementado na data de
(fls. 728-729 e 731), pelo prazo de 1 ano,
20/6/2024
conforme acórdão ementado nos seguintes termos (fls. 1.542-1.544):
QUESTÃO DE ORDEM. INQUÉRITO JUDICIAL. SUPOSTA
NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE DECISÕES EM
PLANTÕES JUDICIAIS. DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
AFASTAMENTO
DO
CARGO.
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ART.
319, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA
CAUTELAR REFERENDADA.
1. Trata-se de referendo de decisão monocrática que determinou
o afastamento do exercício do cargo, por 1 ano, de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A medida cautelar está atrelada a inquérito instaurado para
apurar a prática de crimes de associação criminosa, corrupção e
lavagem de ativos, envolvendo o referido magistrado, em
contexto de negociação, por interpostas pessoas, de decisões
judiciais criminais, nos seus dias de plantão.
3. Objetivando apurar os fatos, foram decretadas medidas
cautelares de afastamento dos sigilos bancário, fiscal, telemático
e telefônico e de interceptação das comunicações telefônica e
telemática de diversos alvos.
4. Com o aprofundamento das investigações, foram identificados
diversos processos judiciais nos quais teria havido promessa de
pagamento, como contrapartida a concessão de decisões
judiciais favoráveis, bem como localizadas movimentações
financeiras e aquisições de bens suspeitas, compatíveis com a
hipótese criminal de que seriam decorrentes de valores obtidos
com o crime de corrupção.
5. A Polícia Federal representou pela prisão preventiva de
diversos investigados, dentre eles o Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Ministério Público
Federal concordado parcialmente com o pedido, reputando
necessária a custódia de todos, menos do referido magistrado,
para quem não estariam presentes os requisitos da prisão
cautelar, mostrando-se suficiente a imposição da medida de
afastamento do cargo.
6. Em obediência ao princípio constitucional da presunção de
não culpabilidade (art. 5o, LVII), a prisão cautelar é medida
excepcional que deve estar fulcrada em elementos do caso
concreto que demonstrem sua efetiva imprescindibilidade e
Documento eletrônico VDA48399509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/06/2025 18:59:41
Código de Controle do Documento: c0164c68-feba-4d4c-86d3-e0c5f560d21c

adequação às circunstâncias em que cometido o delito e às
condições pessoais do agente (art. 282, § 6o, do Código de
Processo Penal).
7. No caso, a despeito da potencialidade lesiva das infrações
noticiadas, as medidas cautelares diversas da prisão se
mostram, ao menos neste momento, eficazes e suficientes para
resguardar a ordem pública, impedindo a perpetuação das ações
criminosas aparentemente desenvolvidas pelo Desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
8. Extrai-se dos autos que as supostas negociações das
decisões judiciais seriam feitas por meio de contatos telefônicos,
de modo que a imposição das medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal, a todos eles, evitará, em princípio, a
continuidade das práticas ilícitas, acautelando a ordem pública.
9. Especificamente no que se refere à cautelar de afastamento
do cargo, há fundadas suspeitas da utilização da função pública
para a prática de crimes, o que justifica a imposição da citada
medida, consoante vem decidindo a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes.
10. Os supostos crimes imputados ao magistrado estão
diretamente ligados ao exercício funcional, trazendo efeito
deletério à reputação, imagem e credibilidade do Poder
Judiciário, justificando, assim, o seu afastamento do cargo.
11. Não se pode admitir que o investigado, aparentemente
desvirtuando sua conduta para a ilegalidade, valha-se das
relevantes funções que o Estado lhe confiou para enriquecer
ilicitamente, em prejuízo da justiça que deveria fazer prevalecer,
afastando-se do dever de reparar ilegalidades e de promover o
império da lei.
12. O afastamento objetiva, portanto, não apenas resguardar a
imagem do poder público do Estado de São Paulo mas também,
primordialmente, garantir que o jurisdicionado não seja julgado
por magistrado suspeito de negociar decisão judicial e de
integrar associação criminosa.
13. Medida cautelar de afastamento do cargo por 1 ano
referendada.
A cautelar de afastamento do cargo foi novamente apreciada por esta
Corte Especial em
, por ocasião do julgamento do agravo regimental
23/4/2025
aviado pela defesa de I. DE A. contra decisão de minha lavra, pela qual indeferi
o pedido de revogação da medida. Na ocasião, foi prolatado acórdão com a
seguinte ementa (fls. 2.732-2.733):
Direito processual penal. Agravo regimental. Medidas cautelares
diversas da prisão. Afastamento do cargo. Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Manutenção.
Agravo improvido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA48399509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/06/2025 18:59:41
Código de Controle do Documento: c0164c68-feba-4d4c-86d3-e0c5f560d21c

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu o
pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão
impostas a desembargador, incluindo o afastamento do cargo, a
proibição de acesso ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a
proibição de contato com outros investigados e a proibição de se
afastar da comarca de residência.
2. As medidas cautelares foram estabelecidas no âmbito do
Inquérito n. 1.534/DF, visando garantir a ordem pública e evitar a
renovação de ações ilícitas supostamente praticadas pelo
agravante, suspeito de cometer crimes como corrupção passiva,
associação
criminosa,
lavagem
de
dinheiro,
advocacia
administrativa e violação de sigilo funcional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas
cautelares diversas da prisão, sobretudo o afastamento das
funções do cargo de desembargador, devem ser revogadas,
considerando a alegação do agravante de desaparecimento da
justa causa que as fundamentou e, ainda, a conclusão das
investigações.
4. Outra questão em discussão é se a manutenção das medidas
cautelares é justificada pela gravidade dos fatos apurados e pela
necessidade de resguardar a imagem do Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
5. A manutenção da medida cautelar de afastamento do cargo é
justificada pela necessidade de se garantir a ordem pública,
prevenindo a possibilidade de renovação das ações ilícitas
supostamente praticadas pelo agravante no exercício da
jurisdição, além de resguardar a imagem do Poder Judiciário.
6. Os fundamentos apresentados para determinar as medidas
cautelares permanecem inalterados, pois as circunstâncias
fáticas que os subsidiaram não se alteraram.
7. A alegação do agravante de que não teve nenhum
envolvimento com os supostos ilícitos apurados confunde-se
com o mérito da investigação e deve ser averiguada no
momento oportuno, não cabendo exame aprofundado sobre
fatos e provas nesta fase processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A manutenção da
medida cautelar de afastamento do cargo é justificada pela
necessidade de se garantir a ordem pública, evitando- se a
possibilidade de renovação das ações ilícitas supostamente
praticadas no exercício da jurisdição e também para resguardar
a imagem do Poder Judiciário. 2. A fundamentação para a
manutenção das medidas cautelares não exige a invocação de
elementos novos quando as circunstâncias fáticas permanecem
inalteradas. 3. A análise aprofundada de fatos e provas deve
ocorrer no momento oportuno, não cabendo nesta fase
processual."
Documento eletrônico VDA48399509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/06/2025 18:59:41
Código de Controle do Documento: c0164c68-feba-4d4c-86d3-e0c5f560d21c

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; CPP, art. 316,
parágrafo único; LOMAN, art. 33, II.
Jurisprudência relevante citada: QO no PePrPr n. 4 /DF, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
,
16/6/2021
DJe de 22/6/202.
Passado o prazo autorizado para o afastamento cautelar, entendo
persistirem os motivos que deram causa à suspensão do Desembargador I. DE
A. do respectivo cargo como forma de preservar a dignidade da jurisdição.
Logo de início, registro que, na data de ontem,
, o Ministério
17/6/2025
Público Federal ofereceu denúncia nos autos do Inquérito n. 1.534/DF, na qual
imputa ao magistrado a prática, em tese, dos crimes dispostos nos arts. 288,
317,
(por uma vez) e § 1o (por duas vezes), e 321, parágrafo único (por
caput
quatro vezes), do Código Penal e no art. 1o da Lei n. 9.613/1998 (por 41 vezes).
Consigno, ainda, a apresentação de cota de oferecimento de denúncia
pelo MPF, autuada nesta Corte Superior como Pet n. 17.928/DF, em que se
postula a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão determinadas
aos denunciados, especialmente do afastamento do Desembargador I. DE A. de
suas funções jurisdicionais, além de outras providências.
Consoante a peça acusatória, I. DE A., prevalecendo-se do cargo
público que ocupa no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, teria
patrocinado interesses privados de pessoas diversas perante órgãos da
administração pública, inclusive perante a Corte de Justiça à qual se vincula.
Além disso, o magistrado teria se associado a particulares, de forma
estável e permanente, com o propósito de cometer crimes contra a
administração pública e de lavagem de capitais.
Como se vê, são graves os fatos denunciados, os quais, por óbvio,
serão objeto de oportuna apuração por este Tribunal Superior, sob os rigorosos
critérios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nada obstante, diante do cenário que se apresenta, com a indicação
pela Procuradoria-Geral da República de elementos indiciários de materialidade
e de autoria delitiva que, em princípio, vinculam o magistrado à suposta prática
dos crimes de corrupção passiva, associação criminosa, lavagem de dinheiro e
advocacia administrativa, tenho que não se mostra adequado e nem prudente
confiar o livre exercício da jurisdição ao agente público suspeito de utilizar a
relevante função estatal para cometer atos ilícitos, em prejuízo da justiça que
deveria tutelar e do estrito cumprimento da lei que se comprometeu a garantir,
nos termos do art. 79 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Acima de tudo,
Documento eletrônico VDA48399509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/06/2025 18:59:41
Código de Controle do Documento: c0164c68-feba-4d4c-86d3-e0c5f560d21c

é necessário assegurar à sociedade o mínimo de confiança nos provimentos
jurisdicionais.
Portanto, a meu ver, os fundamentos outrora utilizados para decretar o
afastamento cautelar do denunciado I. DE A. do cargo de Desembargador do
TJSP permanecem hígidos, sobretudo porque, repita-se, as supostas infrações
penais por ele praticadas se relacionam diretamente ao exercício da função
pública, impondo efeito degradante à reputação, imagem e credibilidade do
Poder Judiciário.
A propósito, é importante assinalar que, apesar de relatados de forma
conclusiva os atos de investigação pela autoridade policial em outubro passado,
o Ministério Público Federal, ao receber os autos do Inquérito n. 1.534/DF,
manifestou-se pela necessidade de complementação das diligências efetivadas,
ocasião em que requereu a produção de exame pericial em relação às armas
apreendidas na posse de outro investigado, o que foi acolhido por esta relatoria
em
(fls. 4.215-4.221 e 4.232-4.234, dos autos do Inquérito n. 1.534
19/11/2024
/DF). Nada obstante, já há, como frisado anteriormente, denúncia apresentada
em desfavor do magistrado.
Além disso, ainda sobre a tramitação do Inquérito n. 1.534/DF, vale
destacar que se encontra em curso o julgamento de agravo regimental
manejado pelo investigado R. Q. H. contra decisão por meio da qual esta
relatoria indeferiu diligência probatória requerida por sua defesa no âmbito do
procedimento investigatório.
Por esse prisma, é possível afirmar que não há excesso de prazo
injustificável em detrimento do afastamento cautelar do cargo ocupado pelo
magistrado, mostrando-se pertinente acrescentar que o inquérito de origem
envolve vários investigados e que a acusação deduzida pelo MPF envolve o
possível desmantelamento de associação criminosa supostamente estruturada e
dedicada à prática difusa de crimes no âmbito do Poder Judiciário paulista e,
inclusive, à lavagem de capitais.
A complexidade objetiva imposta pelo número de pessoas
envolvidas e pela natureza das infrações penais sob apuração justifica a
tramitação do feito. Em vista disso, a evolução do procedimento de origem se
apresenta regular, apesar dos diversos documentos, diligências e providências
imprescindíveis à sua instrução. Desse modo, afasta-se, pois, qualquer
suposição de ilegalidade da medida cautelar por excesso de prazo.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, V e VI, do RISTJ,
submeto à Corte Especial a prorrogação da medida de afastamento cautelar de
Documento eletrônico VDA48399509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/06/2025 18:59:41
Código de Controle do Documento: c0164c68-feba-4d4c-86d3-e0c5f560d21c

I. DE A. do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, até a deliberação sobre o recebimento ou não da denúncia ofertada nos
autos do Inquérito n. 1534/DF, a fim de que seja referendada.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48399509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/06/2025 18:59:41
Código de Controle do Documento: c0164c68-feba-4d4c-86d3-e0c5f560d21c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

QO na
Número Registro: 2023/0402322-5
PROCESSO ELETRÔNICO
CauInomCrim 102 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 1534
EM MESA
JULGADO: 18/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO
Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Medidas Assecuratórias - Busca e Apreensão de
Bens
QUESTÃO DE ORDEM
REQUERENTE
: M P F
REQUERIDO
: I DE A
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO SARTORI DE CASTRO - SP273157
ÁTILA PIMENTA COELHO MACHADO E OUTRO(S) - SP270981
ADVOGADOS
: GIOVANA DUTRA DE PAIVA - SP357613
FELÍCIO NOGUEIRA COSTA - SP356165
ADVOGADA
: GABRIELA CAMARGO CORREA - SP398773
ADVOGADOS
: LUÍSA ANDRADE ALASMAR - SP476267
LUCAS ANDREY BATTINI - SP502579
REQUERIDO
: L P M N
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI E OUTRO(S) - SP125000
GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS - SP246697
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
ADVOGADA
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - DF043056
ADVOGADOS
: LUÍSA WATANABE DE MENDONÇA - SP390677
ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO - SP214880
YURI JANSISKI MOTTA - SP141465
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
REQUERIDO
: W P DA S
REQUERIDO
: W V DE M J
ADVOGADO
: LUIDS RÂNES SANTOS DO NASCIMENTO - SP326667
REQUERIDO
: A V S
REQUERIDO
: S A A
REQUERIDO
: R Q H
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO E OUTRO(S) - DF026544
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
ADVOGADA
: ISABELLA PIOVESAN RAMOS - SP450466
REQUERIDO
: I DE A J
REQUERIDO
: S R
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
C542212485551911605113@
2023/0402322-5 - CauInomCrim 102 Petição : 2025/00IJ302-1 (QO)
Documento eletrônico VDA48330912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, CORTE ESPECIAL Assinado em: 18/06/2025 18:19:25
Código de Controle do Documento: 4C20E31B-BCEF-4CF6-AB85-0DEF94868653

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

QO na
Número Registro: 2023/0402322-5
PROCESSO ELETRÔNICO
CauInomCrim 102 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
ADVOGADA
: BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
ADVOGADA
: MARCELLA KUCHKARIAN MARKOSSIAN - SP345071
ADVOGADA
: PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
ADVOGADA
: ANA LUIZA CREPALDI CACCALANO - SP503162
ADVOGADA
: BRUNNA CAROLYNNE RIBEIRO DA SILVA E SILVA - DF078538
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, acolheu a questão de ordem para prorrogar a
medida cautelar de afastamento de I. de A. do cargo de Desembargador do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo até a deliberação sobre o recebimento ou não da denúncia,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.

C542212485551911605113@
2023/0402322-5 - CauInomCrim 102 Petição : 2025/00IJ302-1 (QO)
Documento eletrônico VDA48330912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, CORTE ESPECIAL Assinado em: 18/06/2025 18:19:25
Código de Controle do Documento: 4C20E31B-BCEF-4CF6-AB85-0DEF94868653